Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-52.2025.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-52.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARINEIDE BARCO - CPF: 380.073.201-72 (EMBARGADO), JULIANA BRAITI COCCHI - CPF: 281.556.158-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. PROVA PERICIAL E TAXA SELIC. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. CARÁTER INFRINGENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que manteve a obrigatoriedade de custeio do medicamento Osimertinibe (Tagrisso®) e a condenação por danos morais. A embargante alega omissões quanto à imprescindibilidade de perícia médica para aferição de critérios do STF (ADI 726) e quanto à aplicação cogente da Taxa Selic (Lei no 14.905/2024).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado no que tange: (i) à suposta insuficiência probatória dos documentos médicos acostados, demandando perícia judicial; e (ii) à aplicação imediata das novas regras de juros e correção monetária introduzidas pela Lei no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como instrumento para manifestação de inconformismo ou para compelir o julgador a rebater todos os argumentos da parte, quando já encontrado motivo suficiente para a decisão.

4. O acórdão combatido enfrentou expressamente a questão probatória, assentando que, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370 do CPC), os relatórios médicos e exames de imagem mostravam-se aptos a formar o convencimento do colegiado, rechaçando a necessidade de perícia, o que afasta a alegação de omissão e evidencia mera irresignação com a valoração fática realizada.

5. Quanto à aplicação da Taxa Selic e da Lei no 14.905/2024, houve pronunciamento judicial explícito e fundamentado no sentido de evitar a retroatividade da norma em homenagem à segurança jurídica e à coisa julgada progressiva, configurando a pretensão da embargante, neste ponto, nítido intento de reforma do mérito por via inadequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A discordância da parte com a valoração das provas ou com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal não caracteriza omissão, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa. 2. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados quando a matéria jurídica foi efetivamente apreciada, ainda que o resultado seja contrário aos interesses do embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 1.022 e 1.025; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 726; STF, AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1000198-52.2025.8.11.0037, em que figura como apelante e
MARINEIDE BARCO
como apelada.

A decisão embargada, por unanimidade, negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, mantendo a sentença que determinou o custeio do medicamento
Osimertinibe
(Tagrisso®) e a condenação em danos morais, bem como os índices de correção monetária fixados na origem.

Confira-se a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO OFF-LABEL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PACIENTE COM ADENOCARCINOMA DE PULMÃO METASTÁTICO. EFICÁCIA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.454/2022. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela de urgência e condenou a operadora a custear integralmente o tratamento oncológico da autora com o medicamento Osimertinibe (Tagrisso® 80mg), além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00, acrescida de encargos legais, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

ii. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial e da consulta ao NatJus; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura de medicamento off-label por operadora de plano de saúde quando comprovada sua eficácia para o caso concreto, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 14.454/2022.

iii. razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova pericial e de consulta ao NatJus não configura cerceamento de defesa quando o juízo de origem já dispõe de elementos probatórios suficientes, especialmente em caso de urgência médica e diante da robusta documentação técnica juntada aos autos.

4. A nota técnica do NatJus possui caráter meramente opinativo, não sendo obrigatória sua consideração quando o magistrado está convencido da matéria com base em outras provas.

5. A recusa de cobertura de medicamento oncológico por plano de saúde, com base em interpretação restritiva do rol da ANS e sob alegação de uso off-label, revela-se abusiva quando há prescrição médica fundamentada, eficácia reconhecida cientificamente e necessidade terapêutica individualizada do paciente.

6. A Lei no 14.454/2022 confere caráter exemplificativo ao rol da ANS, impondo cobertura obrigatória a tratamentos com eficácia comprovada à luz das ciências da saúde, mesmo que não previstos expressamente nas diretrizes da ANS.

7. A cláusula contratual que restringe o tratamento prescrito em razão da ausência de previsão na bula quanto às mutações genéticas específicas da paciente é nula, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

8. A recusa indevida de cobertura, em contexto de extrema vulnerabilidade física e psicológica da paciente, caracteriza dano moral in re ipsa, passível de indenização.

9. O valor de R$ 7.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

10. A aplicação retroativa da Lei no 14.905/2024 para fins de correção monetária e juros deve ser evitada, privilegiando-se os critérios anteriormente fixados, em respeito à segurança jurídica e ao comando da sentença transitada.

iv. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento off-label prescrito para tratamento de câncer é abusiva quando há prescrição médica fundamentada, eficácia reconhecida e necessidade específica do paciente. 2. O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, conforme disposto na Lei no 14.454/2022, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos eficazes à luz da ciência médica. 3. A recusa indevida de tratamento essencial a paciente em situação grave de saúde enseja reparação por danos morais. 4. O indeferimento de prova pericial e de consulta ao NatJus não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para o convencimento do juízo."

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando
omissão
. Sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de prova pericial para atestar a ineficácia do fármaco para as mutações específicas (G719S e E709K), argumentando que os documentos dos autos são unilaterais;
(ii)
a não observância dos critérios cumulativos da ADI 726/STF para cobertura fora do rol; e
(iii)
a omissão quanto à aplicação cogente da Taxa SELIC para dívidas civis (Tema 1.368/STJ e Lei n. 14.905/2024). Pede o acolhimento com efeitos infringentes para reformar o julgado ou anular a sentença por cerceamento de defesa.

Em contrarrazões, sustenta a embargada que o recurso possui caráter meramente protelatório, pugnando pela manutenção integral do acórdão.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissões quanto à necessidade de perícia médica, à aplicação de precedentes do STF (ADI 726) e à incidência da Lei n. 14.905/2024 (Taxa Selic).

O embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, buscando reformar o entendimento colegiado que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura e manteve os índices de correção fixados na origem.

Já a parte embargada defende que a matéria foi devidamente enfrentada e que o recurso visa apenas retardar o cumprimento da obrigação.

Os embargos
não comportam
acolhimento.

Os embargos de declaração têm a finalidade estrita de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já julgada ou à manifestação de inconformismo com o resultado da demanda.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar a necessidade de perícia para validar os critérios da ADI 726/STF e contestar os documentos médicos da autora.

Sem razão. Da leitura atenta do voto condutor, verifica-se que a questão do cerceamento de defesa e da suficiência probatória foi
expressamente enfrentada
. O acórdão consignou que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e que os relatórios médicos, somados aos exames de imagem que comprovavam a
redução das lesões tumorais
, eram suficientes para formar o convencimento do julgador, tornando a perícia desnecessária e protelatória.

O julgado fundamentou-se na Lei n. 14.454/2022 e na comprovação fática da eficácia do tratamento para o caso concreto. O fato de a decisão não ter acolhido a tese da embargante de que apenas uma perícia judicial poderia validar a indicação médica não configura omissão, mas sim julgamento contrário aos interesses da parte.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que foi feito.

Nesse sentido:

"O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução."
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

No que tange à aplicação dos juros e correção monetária conforme a Lei n. 14.905/2024 e o Tema 1.368 do STJ, também não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado dedicou tópico específico à matéria (
item iii.10
), decidindo, de forma fundamentada, que a aplicação retroativa da nova legislação para o caso concreto deveria ser evitada em prol da segurança jurídica, mantendo-se os critérios fixados na sentença.

Percebe-se que a embargante discorda da
conclusão jurídica
adotada pelo Colegiado, entendendo que a aplicação da Taxa Selic seria cogente e imediata. Contudo, o eventual erro de julgamento (
error in judicando
) ou a suposta violação a precedente vinculante, quando a matéria foi efetivamente debatida e decidida no acórdão, deve ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores, e não de embargos de declaração.

A via dos aclaratórios pressupõe a ausência de manifestação. Se o Tribunal se manifestou, ainda que para negar a aplicação da lei invocada sob fundamento de segurança jurídica, a prestação jurisdicional foi entregue, descabendo falar em omissão.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF - AI 466622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28/11/2012)

Por fim, quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria se encontra prequestionada para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado quando a questão jurídica foi devidamente apreciada.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026